Tribunal: TJSP
Processo: 1520683-13.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas apreendidas. Palavras coerentes e incriminatórias dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão dos entorpecentes e prisão do réu. Validade. Versão exculpatória inverossímil. Inexistência de fragilidade

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas apreendidas. Palavras coerentes e incriminatórias dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão dos entorpecentes e prisão do réu. Validade. Versão exculpatória inverossímil. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização pelo delito de tráfico inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de redução. Regime fechado único possível. Apelo improvido.